Tribunal: TJBA
Processo: 8009775-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009775-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO CARVALHO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM AVISO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção do fornecimento de água sem aviso prévio. Os autores alegaram não terem sido previamente notificados e sustentaram cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas testemunhal e pericial. Requereram, alternativamente, a anulação da sentença ou a reforma para condenação da EMBASA.

II. Questão em discussão

Examina-se se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal e se é devida indenização por dano moral em decorrência de suspensão de serviço essencial sem aviso prévio, considerando-se a inexistência de divergência sobre inadimplemento e de notificação anterior.

III. Razões de decidir

1. A produção de prova pericial não foi requerida oportunamente, e quanto à prova testemunhal, o pedido foi indeferido com fundamentação adequada, não havendo recurso contra essa decisão, o que acarreta preclusão.
2. A suspensão do serviço ocorreu por inadimplemento contratual, com comprovação de notificação prévia ao condomínio titular do contrato, afastando-se a tese de interrupção abrupta sem aviso.
3. O julgador possui discricionariedade na condução da instrução probatória, podendo indeferir diligências que entender desnecessárias ao deslinde da controvérsia.
4. Não se configurando falha na prestação do serviço ou lesão extrapatrimonial, é indevida a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova testemunhal quando fundamentada na suficiência do conjunto probatório já existente."
"2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial por inadimplemento do usuário, precedida de notificação, não enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009775-50.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA